Tribunal: TJES
Processo: 5004447-74.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004447-74.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMARIO MANZOLI DA SILVA

APELADO: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004447-74.2024.8.08.0011

APELANTE: ROMÁRIO MANZOLI DA SILVA

APELADO: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIES. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. VULNERABILIDADE SUPERVENIENTE IRRELEVANTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA CEF. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, reconheceu a prescrição das parcelas iniciais de termo de confissão de dívida firmado entre estudante e instituição de ensino, mantendo a exigibilidade das parcelas remanescentes, relativas a mensalidades não quitadas em razão da ausência de aditamento do FIES no último ano do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida confessada é inexigível em razão da ausência de aditamento do FIES pela Caixa Econômica Federal e da alegada vulnerabilidade socioeconômica e psíquica do devedor; (ii) estabelecer se é cabível o chamamento ao processo da CEF para responder pelo débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

4. O devedor não comprova qualquer vício de consentimento, pagamento ou causa extintiva da obrigação, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova.

5. A relação jurídica entre estudante e instituição financeira (FIES) é autônoma em relação à relação entre estudante e instituição de ensino, não sendo a eventual falha no aditamento apta a invalidar a dívida confessada perante a credora originária.

6. Eventual responsabilidade da CEF pelo não aditamento do financiamento deve ser discutida em ação própria, não constituindo matéria apta a afastar a exigibilidade do título executivo nos presentes autos.

7. A invocação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima não afasta obrigação livremente assumida e formalizada em confissão de dívida.

8. A vulnerabilidade socioeconômica e condição de saúde supervenientes do devedor não constituem causas legais de extinção ou suspensão da exigibilidade da obrigação civil regularmente constituída.

9. O chamamento ao processo da CEF mostra-se incabível, diante da inexistência de relação jurídica direta com o título exequendo discutido.

10. A ausência de juntada de peças essenciais da execução, mesmo após intimação, reforça a improcedência das alegações do embargante e evidencia o descumprimento do ônus processual previsto no art. 914, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo de confissão de dívida possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbindo ao devedor provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. 2. A ausência de aditamento do FIES não afasta a exigibilidade de dívida confessada perante instituição de ensino, em razão da autonomia das relações jurídicas envolvidas. 3. A vulnerabilidade econômica ou condição de saúde superveniente do devedor não extingue nem suspende obrigação civil regularmente constituída. 4. A responsabilidade de instituição financeira por falha em contrato de financiamento deve ser discutida em ação autônoma, não cabendo seu exame em embargos à execução. 5. O chamamento ao processo é incabível quando ausente vínculo jurídico direto com o título executivo discutido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 784, III; 914, §1º; 916; 932; 85, §11. CC, arts. 113 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC 5001697-87.2018.8.21.0063, Relª Desª Dulce Ana Gomes Oppitz, j. 26/02/2025; TJMG, APCV 0041016-28.2015.8.13.0144, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 23/05/2025; TJMG, APCV 0051802-18.2015.8.13.0699, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 22/08/2024; TJSP, AC 0004767-33.2014.8.26.0506, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 05/03/2020; TJRS, APL 0019203-06.2021.8.21.7000, Rel. Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos, j. 26/05/2021; TJRS, APL 0036360-26.2020.8.21.7000, Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, j. 15/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004447-74.2024.8.08.0011

APELANTE: ROMÁRIO MANZOLI DA SILVA

APELADO: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROMÁRIO MANZOLI DA SILVA
em face da r. sentença (ID 14319031) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos pelo ora Apelante em desfavor de
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
, julgou parcialmente procedentes os embargos, tão somente para reconhecer a prescrição das parcelas 1 a 9 do termo de confissão de dívida, mantendo a exigibilidade das parcelas remanescentes.

Em suas razões recursais (ID 14319032), o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica e psíquica, tendo permanecido internado em Clínica de reabilitação de janeiro de 2024 a fevereiro de 2025, estando atualmente desempregado; (ii) a dívida objeto da execução é inexigível, porquanto a Caixa Econômica Federal – CEF não teria realizado o aditamento semestral do contrato FIES em 2013, o que teria gerado o débito indevidamente perante o Embargado; e (iii) a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades recai sobre a CEF, que deveria ter sido chamada ao processo.

Requer o provimento integral do recurso, com a declaração de inexigibilidade da dívida e, subsidiariamente, o redirecionamento da execução à CEF.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões no ID 14319645, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após despacho intimando o Apelante a juntar ao processo cópia dos autos da execução em curso (ID 15255671), ele quedou-se inerte.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do CPC, procedo à apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, o Apelante/Embargante cursou graduação em Psicologia na Faculdade São Camilo, mantida pela Apelada/Embargada, no período de 2009 a 2013. Durante o curso, contou com duas fontes de custeio: desconto institucional (gratuidade) de 25% a 50%, concedido pela própria instituição, e financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, mediante contrato firmado junto à Caixa Econômica Federal (contrato n.º 06.0171.185.0004065/43).

Conforme declaração emitida pela própria instituição de ensino (ID 14319014) e extrato do contrato FIES (ID 14319016), o financiamento estudantil cobriu 50% das mensalidades no período de 15/01/2009 a 15/12/2012, não tendo sido aditado para o ano de 2013.

Diante do não aditamento do FIES em 2013, as mensalidades correspondentes à parcela antes financiada permaneceram em aberto perante a instituição de ensino. Em 10/11/2017, então, o Apelante firmou termo de confissão de dívida, reconhecendo o débito e assumindo a obrigação de quitá-lo em 50 parcelas mensais, com vencimentos entre dezembro de 2017 e janeiro de 2022.

Ante o inadimplemento, a Apelada ajuizou execução de título extrajudicial (autos n.º 5010724-43.2023.8.08.0011) em 2023, cobrando as parcelas vencidas a partir de 20/12/2018, no valor total de R$ 9.610,34 (nove mil, seiscentos e dez reais e trinta e quatro centavos).

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a prescrição das parcelas 1 a 9 do termo de confissão de dívida (vencidas entre dezembro de 2017 e novembro de 2018) e mantendo a exigibilidade das parcelas subsequentes, sob o fundamento de que o Apelante confessou livremente o débito e de que eventual falha da CEF no aditamento do FIES deveria ser discutida em ação autônoma.

A partir dessas considerações, a controvérsia recursal é sintetizada nas seguintes questões: (i) se a dívida consubstanciada no termo de confissão de dívida é inexigível em face do Apelante, ante a alegada responsabilidade da CEF pelo não aditamento do FIES e vulnerabilidade psíquica e econômica do Apelante; e (ii) se o chamamento ao processo da CEF é cabível na espécie.

Inicialmente, é imperioso assentar premissa segundo a qual o termo de confissão de dívida, enquanto título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao devedor-embargante o ônus de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 373, II, do CPC).

A propósito, colaciono os seguintes excertos:

[...] III. Razões de decidir
o ônus da prova incumbe aos embargantes quanto à existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do crédito exequendo, nos termos do art. 373, II, do CPC.
No caso, não demonstraram que os títulos não são hábeis para instruir a execução, que houve pagamento ou outra condição que extinguisse a obrigação. Também não indicaram que prova deveria ser produzida pelo banco a fim de justificar eventual inversão. O artigo 245 do CPC, inciso VI, prevê que tem o mesmo valor dos originais a reprodução digitalizada de documentos. Também é entendimento do STJ, a possibilidade de instruir a execução com cópia reprográfica do título executivo, desde que comprovado que o documento não circulou e que não há dúvidas quanto à sua existência e validade, circunstâncias presentes nos autos. A alegação de nulidade do aval não se sustenta, pois o processo de execução não está instruído com nota promissória rural ou duplicata rural, hipóteses em que poderia haver questionamento específico sobre a validade do aval. O alongamento da dívida rural é um direito do devedor, conforme a Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos em resoluções do Banco Central. No caso, os embargantes não indicaram qual norma específica justificaria o pleito nem demonstraram o preenchimento dos requisitos exigidos. Dispositivo apelação desprovida. (TJRS; AC 5001697-87.2018.8.21.0063; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Dulce Ana Gomes Oppitz; Julg. 26/02/2025; DJERS 10/03/2025).

[...]
Incumbe ao devedor a iniciativa do contraditório e o ônus da prova quanto à alegação de vício de consentimento na celebração da operação de crédito representada pelo título executivo extrajudicial, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, consoante regra do art. 373, II, do CPC.
Não se desincumbindo o devedor desse ônus, de rigor a manutenção da sentença que rejeitos os embargos. (TJMG; APCV 0041016-28.2015.8.13.0144; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 23/05/2025; DJEMG 26/05/2025).

[...] A jurisprudência tem admitido a discussão da causa que originou o crédit
o, desde que travada entre as partes originárias, incumbindo ao devedor a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, consoante regra do art. 333, II, do CPC.
Não se desincumbindo o devedor desse ônus, de rigor a manutenção da sentença que rejeitos os embargos. (TJMG; APCV 0051802-18.2015.8.13.0699; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024).

No caso em apreço, o Apelante firmou voluntariamente, em 10/11/2017, o termo de confissão de dívida pelo qual reconheceu o débito perante a instituição de ensino e assumiu a obrigação de pagá-lo em prestações.

Nesse passo, a alegação de que a dívida seria inexigível porque a CEF não realizou o aditamento do FIES em 2013 não tem o condão de invalidar o título executivo, porquanto a relação jurídica subjacente ao financiamento estudantil – travada entre o aluno e a instituição financeira – é autônoma e distinta da relação obrigacional entre o aluno e a instituição de ensino, a qual é titularizada por documento representativo da dívida (Termo de Confissão de Dívida).

Ainda, mesmo que existente a afirmada falha por parte da CEF, seria caso de ajuizamento de demanda autônoma na Justiça Federal a fim de reconhecer eventual responsabilidade da CEF sobre o débito cobrado. Nestes autos, de todo modo, a alegação de falha da CEF ao não realizar o aditamento é mera afirmação não corroborada por prova alguma.

Em complemento, a alegação de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima (arts. 113 e 422 do CC) não merece acolhimento. A boa-fé objetiva impõe deveres de conduta a ambas as partes contratantes, mas não pode servir de fundamento para o devedor esquivar-se de obrigação livremente confessada.

Ademais, no que tange à situação de vulnerabilidade socioeconômica invocada pelo Apelante – que alega encontrar-se desempregado, em tratamento psiquiátrico por dependência química (CID F14.2 e F32.2) e ter sido submetido a internação na Clínica Amanhecer de 13/01/2024 a 17/02/2025 (IDs 14319033, 14319634 e 14319635) –, tais circunstâncias, embora dignas de atenção do ponto de vista humanitário, são
juridicamente irrelevantes
para fins de aferição da existência, liquidez e exigibilidade de dívida regularmente constituída por meio de termo de confissão assinado em 2017, ou seja, anos antes da afirmada situação vulnerável.

O ordenamento jurídico brasileiro não prevê hipótese de extinção ou suspensão de obrigação civil em razão de dificuldade financeira superveniente ou de condição de saúde do devedor, sendo certo que eventual impossibilidade momentânea de pagamento deve ser tratada por meio dos instrumentos processuais adequados, como o parcelamento judicial do débito (art. 916 do CPC) ou, em hipótese extrema, o pedido de insolvência civil, e não pela via dos embargos à execução para fins de declaração de inexigibilidade.

Por tais razões, ante a ausência de demonstração mínima de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito creditício, é forçoso concluir pelo
desprovimento do presente recurso
.

Por fim, a título de acréscimo, registro que o Apelante não fez prova de qualquer alegação relevante para infirmar a conclusão ora adotada. Nesse sentido, nem sequer juntou ao processo os autos da execução em curso quando instado a fazê-lo (Despacho ID 15255671).

Tal inação, por si só, já seria suficiente para o indeferimento inicial dos Embargos à Execução, ou mesmo o não conhecimento de recursos eventualmente interpostos, conforme entende a jurisprudência pátria a partir da interpretação do art. 914, §1º, CPC. Senão, vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Indeferimento da petição inicial. Embargante que deixa de atender à determinação de regularização para juntada de cópias da execução. Extinção bem decretada.
Exegese dos artigos 736, par. Ún. , 283 e 284, par. Ún, do CPC/73 (atuais arts. 914, § 1º, 320, e 321, par. Ún. , CPC/15). Recurso não provido, com majoração de honorários. (TJSP; AC 0004767-33.2014.8.26.0506; Ac. 13387139; Ribeirão Preto; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 05/03/2020; DJESP 04/08/2020; Pág. 1807).

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. Matéria de fato.
Intimação para juntada de cópias da execução. Não cumprimento. Rejeição liminar dos embargos.
Inteligência do art. 914, § 1º, cumulado com arts. 320 e 321 do CPC/15. Inocorrência de erro justificável por parte do embargante.
Digitalização dos autos dos embargos à execução que não afasta a necessidade de apresentação das peças relacionadas ao feito executivo, cuja tramitação permaneceu em autos físicos. Manutenção da sentença.
Apelo desprovido. (TJRS; APL 0019203-06.2021.8.21.7000; Proc 50064583620198212001; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos; Julg. 26/05/2021; DJERS 08/07/2021)

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução desapensada. Ausência de cópias essenciais ao deslinde do feito. Intimação da embargante para a juntada das peças não atendida. Impossibilidade de conhecimento das razões recursais.

Sendo ônus da embargante a juntada das cópias da execução essenciais à apreciação dos embargos à execução, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC/15, e não tendo sido atendida a determinação judicial para a juntada das peças, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, diante da impossibilidade de exame da argumentação e das teses sustentadas.
Recurso de apelação não conhecido em decisão monocrática. (TJRS; APL 0036360-26.2020.8.21.7000; Proc 70083980011; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher; Julg. 15/09/2020; DJERS 29/10/2020).

DISPOSITIVO

Por todas essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ROMÁRIO MANZOLI DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, §11, CPC), mantendo a condenação ao pagamento das custas processuais e verbas honorárias registradas na r. sentença recorrida. No entanto, ressalvo que a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará suspensa, tendo em vista que o Apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.